Tribunal: TJDFT
Processo: 0705083-63.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
1.Deve-se oportunizar ao autor a retificação da petição inicial por meio de emenda, caso esteja em desacordo com as exigências legais ou apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, nos termos do artigo 321 do CPC.
2. Se a diligência não for cumprida, uma vez que o autor, devidamente intimado, não se manifestou no prazo legal, poderá ser indeferida a peça vestibular, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321; 330, inciso IV e 485, inciso I, do CPC.
3. Apelo conhecido e desprovido.